Tribunal: STF
Processo: Rcl 73539
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Suzano contra acórdão proferido pelos Ministros da 7ª. Turma do TST, nos autos do Processo nº 1000732-32.2021.5.02.0491, em sede de Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, mediante o qual teria desrespeitado o julgado na ADC nº 16, a tese firmada no RE nº 760.931/DF (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral) e a Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante firma que, na origem, 



“[...] trata-se de reclamação trabalhista, na qual o ora reclamado formulou diversos pleitos perante a Justiça do Trabalho de Suzano-SP, ante a relação de emprego que teve (“armador”), entre 05.08.2020 e 06.01.2021 (dispensa sem justa causa), com a empresa “JAQUELINE DE SANTANA DA SILVA – CNPJ nº 22.422.387/0001-19. (1ª. Reclamada) para prestar serviços para a empresa Scopus Construtora e Incorporadora Ltda – CNPJ nº 49.723.802/00011-19 (2ª Reclamada) e o Município de Suzano (3° Reclamado)”. 



    O Município de Suzano afirma que foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas a Manoel Gomes da Silva Júnior, empregado da empresa prestadora de serviços, pela a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região (SP),



     “sob o entendimento de que apresentou certidões apenas da terceirizada, e que teria sonegado a exibição de documentos trabalhistas, declarações do órgãos gestores dos tributos e FGTS, o que comprovaria a falta de fiscalização quer da contratada, como também, da subcontratada.” (eDoc 1, Pg. 3)



    Aduz que o TRT da 2ª região denegou seguimento do Recurso de Revista interposto pelo Município “por entender que não houve prequestionamento da matéria” (eDoc 1, Pg. 5). Frente a isso, interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o qual teve seguimento negado. 



    Por fim, alega que interpôs Agravo Interno em Agravo de Instrumento em recurso de Revista, o qual teve provimento negado por acórdão da 7ª Turma do TST, a seguir exposto: 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO – MUNICÍPIO DE SUZANO. LEI Nº 13.467/2017. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. REQUISITO INTRÍNSECO DO RECURSO DE REVISTA NÃO ATENDIDO. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso. Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Na hipótese, não se verifica a transcrição de qualquer trecho do acórdão regional referente ao tema em epígrafe, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista quanto ao tema em destaque, por não observância do referido pressuposto recursal. Agravo interno conhecido e não provido.” (eDoc 4)



    O reclamante defende que o TST, ao negar regular trâmite ao recurso de revista, culminou em afronta “a autoridade do STF e o que foi decidido no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como negado aplicação à Súmula Vinculante nº 10 dessa Suprema Corte e ao quanto decidido no RE 760.931 – Tema 246 (observe se que, como já explanado acima, a questão envolve o tema 1.118).” (eDoc 1, Pg. 9)



    Argumenta que a solução da Justiça do Trabalho nos autos do processo nº TST-AG - AIRR-1000732-32.2021.5.02.0491, com fundamento na existência de “culpa in eligendo e in vigilando” frente a ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços, e falta a indicação de elementos de prova para a formação do convencimento, enuncia responsabilização automática da Administração Pública, em desrespeito à autoridade do STF.



    O Município de Suzano requer a concessão “de medida liminar para determinar a imediata suspensão da condenação subsidiária mantida ao Município de Suzano pelo Ministro Relator da 7ª. Turma do TST, a fim de se evitar dano irreparável aos cofres públicos”. No mérito, pugna pela a procedência da presente reclamação, para o fim de:



    “b.1-) cassar definitivamente os efeitos da decisão que condenou de forma subsidiária o Município de Suzano e julgar procedente a presente Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do seu Regimento Interno, para preservar e garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte; 



    b.2-) subsidiariamente, caso superadas as hipóteses precedentes, determine o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1118.” (eDoc 1, Pg 18)



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo trecho de interesse da decisão proferida pelo TRT da 2ª região em Recurso Ordinário, citado pelo Reclamante em sua inicial:



    “[...] 4.2. Responsabilidade subsidiária do Município de Suzano 



    A quarteirização de serviços pode ser definida como a evolução do processo de terceirização, com a transferência para uma quarta empresa do gerenciamento dos empregados terceirizados. 



    De acordo com o Contrato nº 044/2020, celebrado em 04/02/2020, oriundo da Concorrência 03/2016, a terceira reclamada (Município de Suzano), contratou a segunda reclamada para "executar os serviços de construção do Hospital Regional- Fase I" (fl. 143). 



    Por sua vez, a segunda reclamada contratou/quarteirizou a execução de parte desta obra para a primeira reclamada, empregadora do reclamante. 



    (...) 



    Nesse contexto, à evidência que o reclamante, por intermédio da 1ª e 2ª, reclamadas trabalhou como armador na construção do hospital regional do Município de Suzano. 



    Portanto, a administração municipal foi a beneficiária dos serviços do vindicante ao longo do período contratual discernido na lide, porquanto o trabalho era executado com exclusividade em prol da consecução dos interesses públicos do contratante o que desencadeia sua responsabilidade pelos créditos trabalhistas da laborista, consoante artigos 186 e 927 do Código Civil. 



    Sobre o tema é de se trazer à baila a lição do i. Professor Maurício Godinho "(...) o STF, ao julgar a ADC 16, (...), declarando constitucional o artigo 71 da Lei n. 8.666/93, considerou incabível fixar-se a automática responsabilidade das entidades estatais em face do simples inadimplemento trabalhista da empresa prestadora de serviços terceirizados. Nesse contexto, torna-se necessária a presença da culpa in vigilando da entidade estatal, ou seja, sua inadimplência fiscalizatória quanto ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizante (responsabilidade subjetiva, derivada de culpa). Afastou o STF, portanto, dois fundamentos (...) para a responsabilização das estatais: de um lado, a responsabilidade objetiva, por considerar não aplicável às relações de terceirização, (...), a regra do art. 37, § 6º da Constituição; de outro lado, a responsabilidade subjetiva por culpa in eligendo, desde de que havendo processo licitatório (...). Em decorrência da decisão da Corte Máxima, o Tribunal Superior do Trabalho conferiu, (...) nova redação à Súmula 331. Desse modo separou a regra concernente à terceirização na comunidade em geral (...) da regra aplicável às entidades estatais, agora exposta no novo item V da Súmula 331...". E continua o insigne jurista: "(...) É bem verdade que a culpa, no presente tema (...) desponta como manifestamente presumida, em virtude de haver evidente dever legal de fiscalização pelo tomador de serviços relativamente ao cumprimento das obrigações constitucionais, legais e contratuais trabalhistas pelo prestador de serviço, obrigações em geral vinculadas a direitos fundamentais da pessoa humana (...)".



    Assim a declaração de constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações não constitui óbice ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária, haja vista que a omissão culposa da Administração em relação à fiscalização gera responsabilidade do ente público, conforme preceituam o inciso V da Súmula 331, do C. TST, in verbis: 



    (...)



    Nesse viés, o ente público, ao permitir que a empresa contratada, subempreitasse o serviço, contratando outra empresa para a execução da obra do hospital regional deveria se acautelar quanto a idoneidade da subcontratada, fiscalizando-a, solicitando para tanto, que sua contratada, responsável pela obra (SCOPUS) fornecesse toda documentação de JAQUELINE SERVIÇOS, verificando o cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados pela quarteirizada, sob pena de responder por culpa in vigilando. 



    (...)



    Assentadas tais premissas jurídicas e, analisando o quanto processado nos autos, declaro a responsabilidade subsidiária ao Município de Suzano, por entender ocorrente a culpa in eligendo e in vigilando.



    O Município trouxe certidões apenas da terceirizada, sonegando a exibição de documentos trabalhistas, declarações dos órgãos gestores dos tributos e do FGTS, o que comprova a falta de fiscalização quer da contratada como também, da subcontratada. Tanto que havia pagamentos "por fora", não havia fornecimento de lanche e vale transporte para os empregados da obra e, não bastasse, o reclamante sequer recebeu as verbas da quitação. É o que está reconhecido na decisão de primeiro grau às fls. 329/331.



    Destarte, isentar de responsabilidade o recorrente implicaria infringir princípios fundantes de nosso ordenamento como o são a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV da CRFB), além de desvirtuar a função social, a probidade e a boa-fé, que regem os contratos.



    Portanto, caracterizada está a culpa in vigilando, declaro a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada pelos créditos inadimplidos pela primeira e segunda reclamadas. 



    Reformo a sentença. 



    ...” (eDoc 1, Pg. 3 - 5)



    Essa decisão não foi reformada pelo TST, o qual negou seguimento ao Recurso de Revista, ao Agravo de Instrumento, e, por fim, ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Reclamante, apresentando os seguintes fundamentos: 



    “Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso. 



    Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no qual "Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.". 



    Na hipótese, não se verifica a transcrição de qualquer trecho do acórdão regional referente ao tema em epígrafe



    (...)



    Logo, inviável o processamento do recurso de revista quanto ao tema em destaque, tendo em vista que não houve a observância do referido pressuposto recursal. Nego provimento. ” (e-Doc 4)



    Entendo que, no caso dos autos, a decisão reclamada está fundada no conjunto fático-probatório de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Com efeito, foi expressamente consignado no decisum, com base no acervo fático-probatório coligido aos autos, que o Município ora reclamante permitiu que a empresa contratada subempreitasse o serviço relativo à execução da obra do hospital regional, deixando de se acautelar quanto à idoneidade da subcontratada. Assentou-se, ainda, que 



    “O Município trouxe certidões apenas da terceirizada, sonegando a exibição de documentos trabalhistas, declarações dos órgãos gestores dos tributos e do FGTS, o que comprova a falta de fiscalização quer da contratada como também, da subcontratada. Tanto que havia pagamentos "por fora", não havia fornecimento de lanche e vale transporte para os empregados da obra e, não bastasse, o reclamante sequer recebeu as verbas da quitação”.



    Conforme reiterada jurisprudência do STF, a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ainda no sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente